Tribunal: TJDFT
Processo: 0735177-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSOS CONEXOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. MATÉRIA TRATADA NA APELAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 1.1. O autor/agravante interpôs agravo interno contra decisão pela qual não conhecido o agravo de instrumento por perda do objeto em razão de superveniência de sentença na origem. Ao final, requer o provimento do agravo interno para que o agravo de instrumento seja conhecido e provido. E o objeto do agravo de instrumento é a concessão da gratuidade de justiça. 1.2. Em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça nos autos da apelação, o agravo interno perde seu objeto dada a perda superveniente do interesse recursal. 1.3. Agravo interno prejudicado.
2. Apelação interposta contra sentença pela qual extinto o feito sem resolução do mérito ante o não recolhimento das custas processuais. O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por error in procedendo e cerceamento de defesa, sob o argumento de que a sentença foi proferida antes de esgotado o prazo para interposição de recurso contra decisão pela qual indeferida a gratuidade de justiça. 2.1. Na hipótese, a sentença de extinção do feito foi proferida em 19/08/2024, e o autor interpôs agravo de instrumento tempestivamente contra a decisão pela qual indeferido o pedido de gratuidade de justiça em 23/08/2024. Configurado cerceamento de defesa, a sentença deve ser cassada. 2.2. “2. Evidencia-se a ocorrência de error in procedendo nos casos em que o prazo concedido para o recolhimento das custas iniciais não observa o disposto na legislação processual, ensejando, ainda, a supressão do prazo legal para interposição do recurso cabível e a resolução prematura do processo, de modo que a cassação da sentença é medida que se impõe.” (Acórdão 1934336, 0725779-78.2023.8.07.0020, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) 2.3. Preliminar acolhida.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Agravo interno prejudicado.